Tribunal: TJSP
Processo: 2375849-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - QUESTÃO QUE JÁ SE ENCONTRA ACOBERTADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO No 2161014-85.2025.8.26.0000 QUE AFASTOU TAL PRETENSÃO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NESTE FEITO – APLICAÇÃO DO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - QUESTÃO QUE JÁ SE ENCONTRA ACOBERTADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO No 2161014-85.2025.8.26.0000 QUE AFASTOU TAL PRETENSÃO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NESTE FEITO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 507, DO CPC – PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. *